Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010554-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil, mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
interposto por
TRANSMINO TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação anulatória de multa/débito fiscal (Proc. n.o 1004416-19.2022.811.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora
para que, mediante admissão da oferta de caução, seja determinada a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal, ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito da lide.

A agravante alega que propôs a ação anulatória de multa/débito fiscal para discutir a validade e obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1133681-4, lavrado em 26.02.2018, em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória, e que lhe aplicou multa no valor de R$ 47.810,76 (quarenta e sete mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos), oferecendo em garantia do juízo o veículo Volvo/NL12 360 4X2, placa KAA 7789/PR, avaliado em R$ 73.867,00 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e sete reais), valor inequivocamente superior ao do débito impugnado.

Diz que
“o débito fiscal objeto da ação proposta está lançado e constituído e, em decorrência disto, não possui mais acesso a necessária a imprescindível CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, nem mesmo a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal, restando-lhe impedido/prejudicado todo e qualquer beneficio fiscal(...) colocando em risco a própria atividade comercial/empresarial, e assim sua existência”
(
sic
– ID. 130148667 - Pág. 6).

Sustenta que o art. 45, inciso IV, alínea “i”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, que embasou a aplicação da penalidade, foi revogado pelo art. 2o da Lei Estadual n.o 10.978/2019, não merecendo subsistir a multa aplicada pelo agravado, nem o débito fiscal daí decorrente, tendo em vista a retroatividade benéfica.

Suscita a nulidade do procedimento fiscal ante a inexistência de fato gerador, somado ao fato de que a conclusão sobre os fatos ocorridos é, na verdade, em sentido contrário do que chegou a autoridade fiscal; ademais, aduz a incorreção dos valores das multas, porquanto desproporcionais e excessivos.

Afirma o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sob o argumento de que a manutenção das restrições existentes compromete sua solvibilidade, bem como o livre exercício da atividade.

Pautada nestes fundamentos, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que
“seja aceita a caução e/ou penhora, bem como garantido a Agravante o fornecimento da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal, a fim de se evitar danos iminentes e de difícil reparação.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 131110694).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 137740811).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 141700677.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
TRANSMINO TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação anulatória de multa/débito fiscal (Proc. n.o 1004416-19.2022.811.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
, nos seguintes termos (ID. 130148668):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória proposta por
Transmino Transportes Ltda.
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão da tutela provisória “para fins de que seja garantido o fornecimento da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal; ou ainda, alternativamente; ii) suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151, V, do CTN; bem como, iv) seja aceita a caução ou penhora ofertada, bem como, garantia da obrigação;”

Para tanto, a Requerente assevera que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social: a) transporte rodoviário nacional, internacional, intermunicipal, b) guarda e armazenamento de produtos e volumes, c) cargas e descargas, d) organização logística do transporte de cargas.

Alega que, na consecução das suas atividades, foi autuada em razão da fiscalização de suas obrigações tributárias, sendo-lhe aplicada multa, sob o fundamento de que teriam sido apuradas irregularidades em referente à ausência de carimbo das notas fiscais.

Consigna que a ausência do carimbo se deu em razão da superlotação do Posto Fiscal, pela queda do sistema da SEFAZ/MT, obrigando aos caminhões realizarem manobras em local posterior ao Posto Fiscal.

(...)

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática conjuntamente aos documentos anexos, não entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, em sede de cognição sumária.

É que, pelo que se depreende dos autos, o crédito combatido é resultado de infrações cometidas pela Requerente durante as suas atividades empresariais.

Em sendo assim, em que pese a alegação da Requerente de que a ausência de oposição de carimbo tenha se dado em razão de superlotação no Posto Fiscal, que teria obrigado aos caminhões realizarem manobras em locais a frente do Posto Fiscal, esta mensuração somente poderá ser averiguada após as informações do Requerido, para se constatar se houve ou não tais incidentes. E como se sabe, é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário, sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta.
Vejamos:

“(...) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o mencionado depósito só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostram patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido.
(AI, 116937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 09/05/2014)”

Ademais, insta sopesar acerca da obrigação acessória. A Lei n. 7.098/98, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, prevê em seu art. 45, V, alínea “c”, que:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.”

À vista disso, os documentos juntados pela Impetrante não demonstram o cumprimento da obrigação acessória.

Ademais, saliento as palavras do Des. José Zuquim Nogueira acerca do assunto,
“Com efeito, resta evidente que, dentro da autonomia que é outorgada pela Constituição Federal às unidades federadas, resta absolutamente legítimo ao Estado de Mato Grosso, estabelecer em sua legislação estadual, quais são as regras e obrigações acessórias que o contribuinte deve atender para o controle e fiscalização dos bens que adentrem ao território mato-grossense.”
(MS, 67462/2013, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 10/07/2013).

Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela pretendida,
INDEFIRO
a tutela cautelar antecedente.” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 131110694):

“(...)No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento, ao menos neste momento processual.

Nota-se que, na hipótese em apreço, o magistrado de piso indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Numa análise perfunctória inerente a esta espécie de tutela provisória, verifico que a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, está devidamente fundamentada e, a despeito das alegações da agravante, por ora, merece ser mantida.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei de Execuções Fiscais, no seu artigo 11 e incisos, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, conforme se observa:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham

cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.” [Destaquei].

Verifica-se, portanto, que no rito específico da execução fiscal está expressamente previsto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados pelo executado, afigurando-se como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.

Outrossim, embora a jurisprudência tenha entendido pela possibilidade de se garantir o Juízo para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil, nesses julgados observa-se que as garantias têm sido admitidas somente quando é ofertado pelo devedor a fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do depósito em dinheiro, como cito:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem

para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

[...]

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 2o
Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da fiança bancária, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

[...]

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I -
ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

[...]

Frise-se que, embora a fiança bancária ou o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do Juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

No caso dos autos, a autora, ora agravante, não procedeu com o depósito do montante integral do débito impugnado, tão pouco apresentou seguro garantia ou fiança bancária, motivo pelo qual, na linha do entendimento acima destacado, não visualizo a possibilidade do recebimento do veículo Volvo/NL12 360 4X2, placas KAA 7789/PR, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal pretendida.

Assim sendo, considerando que a autora não procedeu ao depósito integral e em dinheiro da multa questionada, nem apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, resta ausente a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, acrescenta-se que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que,
in casu
, não ocorreu.

Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido liminar.” (grifo nosso)

O mérito recursal limita-se à análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
, sendo incabível, nesta via recursal, conhecer de questões que desbordem do conteúdo do pronunciamento judicial ou de documentos que ainda não foram submetidos ao crivo do juízo de origem.

Como se sabe, o STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional.

Porém, para essa finalidade, exige-se que a caução ofertada seja em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que são essas as modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal e que propiciam segura e eficaz garantia da execução diante do alto grau de liquidez.

Dessa forma, considerando que estão presentes os pressupostos objetivos à medida, já que não há notícia da propositura da ação de execução do débito objeto da lide, restringe-se a controvérsia recursal à análise da idoneidade e suficiência da caução ofertada pela autora, ora agravante.

No caso, a agravante não efetuou o depósito em espécie do montante integral do débito questionado na lide, oferecendo, como caução, o veículo automotor Volvo/NL12 360 4X2, placa KAA 7789/PR, avaliado em R$ 73.867,00 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e sete reais), este que, no entanto, não observa a ordem de preferência prevista na lei de regência e nem corresponde a uma das hipóteses acima elencadas como as admitidas como idônea pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e e dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(N.U 1018333-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD’S – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – BEM MÓVEL – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS DE REGÊNCIA - DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, sendo certo que o Recorrente ofereceu bem móvel que ocupa o 6o lugar na gradação trazida pela Lei de Execuções Fiscais e CPC/15.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006675-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, por fim, antes de enfrentar o mérito, ainda que em caráter superficial, das alegações da autora/agravante quanto à validade da multa ou exigibilidade do débito fiscal, é necessário a formação do contraditório e melhor instrução do feito a partir da devida dilação probatória, não sendo possível entender, de plano, como indevida a cobrança ora questionada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022